Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO IN MORA INVERSO. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato do Juízo de origem em postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência equivale, na verdade, ao indeferimento da concessão da tutela no momento processual que a parte pretendia que essa fosse examinada. Portanto, há interesse recursal dos Agravantes em ter seu recurso apreciado, não há falar em não conhecimento do recurso ou em supressão de instância.
2. Não demonstrada a ocorrência concreta de dilapidação patrimonial, e considerando as graves consequências advindas da determinação de indisponibilidade dos bens à Agravada, que pode afetar o funcionamento da sociedade empresária e desprestigiar a função social da empresa, não se verifica demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência necessária à concessão da medida cautelar.
3. Eventual deferimento do pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica elidiria, ao menos em tese, a pretensão dos Agravantes, na medida em que a RJ objetiva o reerguimento funcional e financeiro da sociedade empresária.
4. A cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes.
5. De igual maneira, entendo que resta presente também o perigo in mora inverso, pois a concessão da tutela de urgência nos termos requeridos, poderia atingir a subsistência da Agravada e impossibilitar que esta se readapte à sua condição financeira, inviabilizando a sua recuperação.
6. Recurso conhecido e não provido.